Tribunal: TJMT
Processo: 1005694-85.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005694-85.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUCILI AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 384.361.751-15 (JUIZO RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), JUCILI AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 384.361.751-15 (RECORRIDO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA. Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveria, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Luiz Carlos da Costa.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA –

AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei
no 3.797/2012,

que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande
, estabelece que, para a progressão
do cargo de Professor
, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
JUCILI AUXILIADORA DA SILVA
em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, concedeu em parte o pedido determinando ao Município que realize a imediata progressão funcional da servidora, promovendo-a para as Classes (C, D, E, F) dos Anos (2001, 2004, 2007, 2010).

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

(ID 811033987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara

Trata-se de reexame necessário em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança, intentada por Jucili Auxiliadora da Silva Nascimento em desfavor do Município de Várzea Grande, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Conforme narrado na exordial, a autora teria direito à progressão funcional, sob a forma de promoção nas classes, ao modo determinado pelos artigos 6o, inciso I, 8o e 9o da Lei Municipal no 2.361/2001 e Leis Municipais no 3.505/2010 e 3.676/20. Assim, clamou pela procedência da ação para que o Ente Público Requerido procedesse ao enquadramento da Requerente nas classes respectivas, com eficácia retroativa.

Pois bem

A Lei Municipal no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, com a nova redação dada pela Lei Complementar 4.007/2014, estabelece que a progressão funcional do professor dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, nos termos a seguir:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21
– A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Seção I

Dos Níveis e Classes do Cargo de Professor

Art. 23 – Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – Os níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) Nível B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 06 de fevereiro de 1970;

c) Nível C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional;

d) Nível D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) Nível E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

A norma supra dispõe como requisito para a progressão apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

In casu
, verifica-se que a autora é
integrante do quadro do Magistério Público Municipal, tendo ingressado no quadro de servidores públicos do Município de Várzea Grande-MT em data de 20/02/1995, desta forma, conforme pontuado na inicial, quando da promulgação da Lei no 2.361/2001, outubro de 2001, a autora já contava com tempo de serviço que lhe outorgava o direito de ser enquadrada na Classe C e após 2001, a autora completou mais interstício de 3 anos, o que lhe assegura o direito a promoção nas seguintes classes.

Ademais a omissão da Administração, ao não realizar avaliações de desempenho no prazo legal, fez nascer para a Autora da ação o direito à progressão funcional, na forma de promoção nas classes, dado o cumprimento do interstício temporal exigido pelos artigos 6o, I, 8o e 9o da Lei municipal no 2.361/2001 e Leis Municipais no 3.505/2010 e 3.767/2012.

Por consequência, compete a administração pública, em observância ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), cumprir a legislação vigente e conceder as vantagens à servidora pública.

Com essas considerações,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022